Tribunal: TJSP
Processo: 1113407-94.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE - Alegação de não estar sujeita às normas do CDC por tratar-se de plano de saúde do sistema de autogestão – Inteligência da Súmula no 608 do C. STJ - Plano de saúde pelo sistema de autogestão que se subordina à lei de regência – Inteligência do artigo 1o, §2o da Lei no 9.656/98 - Negativa de cobertura de realização de procedimento cirúrgico denominado TAVI sob a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE - Alegação de não estar sujeita às normas do CDC por tratar-se de plano de saúde do sistema de autogestão – Inteligência da Súmula no 608 do C. STJ - Plano de saúde pelo sistema de autogestão que se subordina à lei de regência – Inteligência do artigo 1o, §2o da Lei no 9.656/98 - Negativa de cobertura de realização de procedimento cirúrgico denominado TAVI sob a alegação de não constar no Rol de Procedimentos Obrigatórios da ANS – A ciência avança mais rápido do que o Direito, não podendo o consumidor, portador de doença grave, ficar à mercê da decisão do órgão regulador de atualizar sua lista de tratamentos – Inteligência da Súmula no 102 do E. TJSP – Reembolso integral, de rigor - Recurso não provido.